Tribunal: STF
Processo: ARE 1524505
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-02-24
Data de publicação: 2025-02-24

Ementa:
Ementa: Direito tributário. Agravo Interno no recurso extraordinário com agravo. Execução fiscal. Tributo estadual. Suposta aplicação de índice superior à taxa SELIC. Ausência de comprovação. Revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Impossibilidade. Súmula 279/STF. Agravo interno desprovido. Multa. Honorários advocatícios.



I. Caso em exame



1. Agravo interno contra decisão monocrática que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo tendente a questionar acórdão a quo que manteve os juros moratórios questionados nos autos, por concluir pela ausência de comprovação da cobrança de juros acima da SELIC.



2. Recurso extraordinário reputado inadmissível por demandar reexame de fatos e provas, em contrariedade à Súmula 279 do STF.



II. Questão em discussão



3. A questão em discussão consiste em saber se o agravo interno apresenta argumentos suficientes para modificar a decisão agravada, que entendeu pela impossibilidade de reexame de fatos e provas em recurso extraordinário, à luz da Súmula 279 do STF.



III. Razões de decidir



4. O agravo interno não apresenta novos elementos aptos a infirmarem a decisão recorrida, que deve ser mantida pelos próprios fundamentos, máxime porque respaldada em jurisprudência pacífica desta Corte.



5. Para o fim de se contrariar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário o reexame de provas e fatos, vedado pela Súmula 279 do STF.



IV. Dispositivo



6. Agravo interno desprovido.



7. Multa de 5% sobre o valor atualizado da causa aplicada à parte agravante, em caso de votação unânime (artigo 1.021, § 4º, do CPC).



8. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em face da parte recorrente, caso fixados pelas instâncias a quo (artigo 85, § 11, do CPC).



_________



Dispositivos relevantes citados: artigo 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil; artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.



Jurisprudência relevante citada: ARE 1.493.392-AgR, ARE 1.349.396-AgR, ARE 1.504.455-AgR.